Tribunal: TJMT
Processo: 1000537-54.2024.8.11.0034
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000537-54.2024.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito Autoral, Fiscalização]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a)
.
ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (EMBARGANTE), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS DE DANOS. EXECUÇÃO PÚBLICA NÃO AUTORIZADA DE OBRAS MUSICAIS EM EVENTO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DA ECAD. CONTRADIÇÃO.

INEXISTÊNCIA. QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA.

DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa do ECAD e manteve a sentença que condenou o Município de Dom Aquino ao pagamento de valores decorrentes da execução pública musical em evento festivo, sem prévia autorização.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto à aplicação dos artigos 98 e 99 da Lei n. 9.610/1998, especificamente quanto à dispensa de comprovação do vínculo de filiação entre o ECAD e os titulares das obras executadas.

III.

Razões de decidir:

3.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a legitimidade ativa do ECAD, independentemente da comprovação de autorização individual dos titulares ou vínculo associativo, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4.

A decisão embargada está devidamente fundamentada, com base em precedentes do STJ e deste Tribunal, não havendo omissão ou contradição a sanar.

5.

Não se constatou omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, uma vez que as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. O ECAD detém legitimidade ativa para propor ação de cobrança por execução pública de obras musicais, independentemente de comprovação de filiação ou autorização dos titulares. 2. A divergência interpretativa sobre o mérito da decisão não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.610/1998, arts. 98 e 99; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2623690/AM, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12/5/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1001624-12.2023.8.11.0024, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/4/2025; TJMT, EDcl n. 1007989-85.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
contra o acórdão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
e negou provimento ao recurso interposto contra a sentença proferida em
ação de indenização por perdas de danos
proposta pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD)
, que julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido na obrigação de apresentar os documentos/contratos contábeis e fiscais atinentes ao custo musical do evento “
33a Expovale
” e na obrigação de pagar de 10% (dez por cento) do custo musical do evento, ou, alternativamente, por parâmetro físico nos termos do artigo 12 do regulamento de arrecadação consolidado do ECAD.

Aduz que o recurso de apelação interposto pelo embargante foi fundamentado na manifesta ausência de comprovação do vínculo jurídico entre os artistas, supostos autores das obras expostas no evento denominado “
33a Expovale
”, e a entidade arrecadadora, nos termos do artigo 98 da Lei n. 9.610/1998, o qual estabelece que as associações somente adquirem legitimidade para representar seus filiados a partir da formalização do ato de filiação, que lhes confere poderes de mandatária.

Assevera que o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), ao deixar de comprovar, em qualquer momento ao longo da instrução processual, a existência de vínculo de filiação com os artistas titulares das obras executadas, atua com base em poderes que, juridicamente, não lhe são atribuídos, o que, no mínimo, enseja dúvida quanto à sua legitimidade para pleitear os direitos autorais em questão.

Afirma que o acórdão embargado contém contradição interna, uma vez que se valeu do disposto no artigo 98 da Lei n. 9.610/1998 como fundamento jurídico, mas concluiu em sentido diametralmente oposto ao que estabelece referido dispositivo legal.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a contradição identificada no acórdão, notadamente quanto à aplicação divergente e inconciliável dos artigos 98 e 99 da Lei n. 9.610/1998.

Contrarrazões do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Id. 280896885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se
de
ação de indenização por perdas de danos
proposta pelo
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD)

contra o
Município de Dom Aquino,
que objetiva a condenação do requerido em perdas e danos decorrentes das contribuições autorais devidas pela execução pública musical no evento “
33a Expovale
” realizado entre os dias 29/5/2024 a 1o/5/2024 (Inicial, Id. 287934376).

O Juízo
a quo
proferiu a sentença para julgar procedentes os pedidos da
ação de indenização por perdas de danos
para condenar o requerido na obrigação de apresentar os documentos/contratos contábeis e fiscais atinentes ao custo musical do evento “
33a Expovale
” e na obrigação de pagar de 10% (dez por cento) do custo musical do evento, ou, alternativamente, por parâmetro físico nos termos do artigo 12 do regulamento de arrecadação consolidado do ECAD, bem como fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

(Sentença, Id. 287934876).

O Município de Dom Aquino interpôs recurso de apelação contra a sentença, o qual foi julgado no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, reconhecendo-se a legitimidade do ECAD para o ajuizamento da presente demanda com base nos artigos 98 e 99 da Lei n. 9.610/1998, afastando-se a exigência de autorização individualizada ou comprovação de vínculo associativo com os titulares das obras musicais executadas, tendo o acórdão ora embargado, ao final, concluído pelo não provimento do apelo (Acórdão embargado, Id. 293602386).

2.

Análise dos embargos de declaração:

A matéria controvertida dos embargos de declaração limita-se à alegada contradição na aplicação dos artigos 98 e 99 da Lei n. 9.610/1998, notadamente quanto à dispensa da comprovação do vínculo de filiação entre o ECAD e os titulares das obras musicais executadas.

Conforme consignado no acórdão embargado, nos termos da Lei n. 9.610/1998 – que regula os direitos autorais –, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) detém legitimidade ativa para propor ações judiciais visando à cobrança de valores pela execução pública de obras musicais, independentemente de comprovação de vínculo associativo formal ou de autorização expressa por parte dos titulares das obras.

Também foi expressamente afirmado que o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), entidade de direito privado, organizada sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos e composta por associações representativas de titulares de direitos autorais, possui legitimidade para exercer, de forma centralizada, a arrecadação e cobrança de valores decorrentes da execução pública de obras musicais,
sendo dispensável, para tanto, a autorização individual dos autores ou a comprovação específica de vínculo associativo com os compositores cujas obras integram o repertório por ele administrado
(Acórdão embargado, Id. 293602386 – fls. 2/3).

No ponto, o acórdão demonstrou o entendimento recente e consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a legitimidade ativa do ECAD para a propositura de ação de cobrança
independe de comprovação de filiação ou de autorização, tanto por parte de autores nacionais quanto estrangeiros
:

[...]
1. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a legitimidade ativa do ECAD para propositura de ação de cobrança independe de prova de filiação ou autorização dos autores nacionais ou estrangeiros.
[...].
(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 2623690/
AM
, relator Ministro Raul Araújo,
julgamento em 12/5/2025
). [...]. (Acórdão embargado, Id. 293602386 – fls. 3).

O acórdão embargado também destacou que, nesse mesmo sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal, no tocante à legitimidade ativa do ECAD para a propositura de ações de cobrança, prescindindo da comprovação de filiação ou de autorização por parte dos titulares das obras musicais:

[...] 5.
Também se rejeita a preliminar de ilegitimidade ativa do ECAD, uma vez que nos termos dos arts. 98 e 99 da Lei no 9.610/98, a entidade é legalmente legitimada para promover a arrecadação e cobrança de direitos autorais, independentemente de comprovação de filiação dos titulares ou autorização individual, entendimento pacificado na jurisprudência do STJ
.

[...]

2.
O ECAD tem legitimidade ativa para promover a cobrança, independentemente de comprovação de vínculo associativo com os autores.
[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1001624-12.2023.8.11.0024, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgamento em 24/4/2025
). [...]. (
Acórdão embargado, Id. 293602386 – fls. 4).

E que também, de forma convergente, já decidiu a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] DIREITO AUTORAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL. EXECUÇÃO PÚBLICA NÃO AUTORIZADA DE OBRAS MUSICAIS. EVENTO “
EXPOMUTUM
”. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. LEGITIMIDADE DO ECAD. PRESUNÇÃO RELATIVA DE EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

6. A responsabilidade pela retribuição autoral independe de comprovação individualizada das músicas executadas, bastando a execução pública não autorizada.

7. Os relatórios do ECAD são válidos, nos termos da L. 9.610/1998, e gozam de presunção relativa, sendo ônus do organizador do evento demonstrar a ausência de obras protegidas.

[...]

Tese de julgamento:
“
1. A execução pública de obras musicais protegidas, sem prévia autorização do titular ou entidade arrecadadora, gera obrigação de indenizar, independentemente de prova pericial ou da apresentação de termos de verificação assinados por terceiros.
[...].”. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0001189-10.2016.8.11.0086, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 4/6/2025
). [...]. (
Acórdão embargado, Id. 293602386 – fls. 6).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] Tese de julgamento: “
Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
” [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 12/2/2025
).

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025